Tribunal: TJSP
Processo: 1059177-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Atraso demasiado - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Indenização devida – Fixação do montante de R$ 10.000,00 – Juros de mora da citação e correção monetária da publicação deste

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Atraso demasiado - Comprovação de assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida – Indenização devida – Fixação do montante de R$ 10.000,00 – Juros de mora da citação e correção monetária da publicação deste Acórdão – Inversão da sucumbência - Recurso provido.